Tribunal: TJDFT
Processo: 0711467-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711467-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA, MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra as seguintes decisões proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama: “Os artigos 6o e 52, inc. III, da Lei no 11.101/2005 dispõem a respeito da suspensão de todas as demandas e execuções em face do devedor pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, inclusive aquelas propostas em face dos credores particulares do sócio solidário.” – ID 149373733 dos autos de origem (processo n. 0705041-25.2020.8.07.0004). “Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte devedora em relação à decisão ID149373733, que decretou a suspensão do feito por cento e oitenta (180) dias, em virtude da recuperação judicial das mesmas. Alega, em apertada síntese, omissão quanto ao destino a ser dado às constrições efetivadas nos autos e que as mesmas deveriam ser liberadas. Conheço dos embargos e os provejo, em parte, para que, da decisão atacada, passe a constar. "Mantenho as constrições de bens efetuadas nos autos, devendo qualquer pedido em relação às mesmas ser direcionado ao Juízo Universal da Recuperação". Nesses termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA E RESTRIÇÃO NO RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS JÁ EFETIVADAS DURANTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO. IMPERATIVIDADE. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CASO NÃO SE EFETIVE A NOVAÇÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO PARA ALIENAÇÃO DOS BENS PENHORADOS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decretação da recuperação judicial não implica na extinção da execução e na desconstituição dos atos nela praticados, impondo-se apenas a suspensão do prazo processual nas execuções movidas contra o postulante pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, conforme disposto art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. 2. Suspensa a execução pela recuperação judicial, e já havendo penhora de veículos com ordem de restrição de alienação anotada no RENAJUD, a medida constritiva deve ser mantida para a satisfação do débito, caso não venha a ser objeto de novação no plano de recuperação. 3. Findo o prazo de suspensão processual e não tendo sido comprovada a novação na forma do plano de recuperação, o encerramento do prazo de sobrestamento disposto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05 enseja a retomada do processo executivo. 4. Na hipótese, deve ser mantida a penhora de veículos automotores e respectivas restrições, mesmo porque já retomado o prosseguimento da execução em razão do término do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da declaração judicial da recuperação judicial. 5. Improcede o pedido de cancelamento de restrição judicial, ao argumento de que tal obstaria a circulação dos veículos, inviabilizando a atividade empresarial da recorrente. 5.1. A determinação judicial restringe-se apenas à ordem de impedimento de alienação sendo que, caso a agravante pretenda alienar esses bens, deve postular essa medida no Juízo da recuperação judicial, consoante exige o art. 66 da Lei 11.101/05. 6. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1128553, 07062362820188070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ratifico os demais termos de referida decisão. Prossiga o feito em seus ulteriores termos. I.” (grifei) – ID 151302352 dos autos de origem. Nas razões recursais, narram: “Na origem, a demanda cuidou de Ação Rescisória julgada procedente a fim de condenar as Rés a restituição de valores pagos pela aquisição de unidade imobiliária. Interpostos os recursos pertinentes, sobreveio trânsito em julgado com consequente início da fase de cumprimento de sentença. Ocorre que no transcorrer dos autos as Executadas distribuíram requerimento de Recuperação Judicial junto a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo e, com a decisão de processamento do pedido, noticiaram nos autos da execução a necessidade de sobrestamento do feito e liberação da penhora. O pleito referente a suspensão da execução foi deferido, determinando o MM. Juízo de piso a suspensão da execução pelo prazo de 180 dias. Todavia, em razão da existência de penhora efetivada nos imóveis (apartamento 1401, bloco A, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.378, apartamento 201, bloco b, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.414, apartamento 103, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.508, apartamento 302, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.515, apartamento 602, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.527, apartamento 1303, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.556 e apartamento 2101, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.586), fez-se oposição de Embargos de Declaração, pugnando imediata liberação a fim de que a unidade pudesse fazer parte do plano recuperacional com objetivo de adimplir os credores. No entanto, os embargos foram parcialmente acolhidos, sob argumento de que qualquer pedido em relação às constrições deverá ser realizado no juízo falimentar, conforme decisão abaixo transcrita: ( )” (grifei) – ID 45135797, pp. 3/4. Alegam: “Conforme alhures pincelado, o presente recurso visa reformar decisão que indeferiu liberação de penhora recaída sobre unidade pertencente a empresas submetidas a processo de Recuperação Judicial. Isso porque, conforme noticiado no ID 139788841, as Agravantes encontram-se em vias de Recuperação Judicial por meio dos autos no 1101129- 56.2022.8.26.0100 em trâmite perante a 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Cidade de São Paulo. O pedido foi feito em conjunto com determinadas sociedades (“Grupo Rossi”) em 29 de setembro de 2022, demonstrando os quesitos previstos no artigo 51 da Lei de Falências (11.101/05). Conforme consta da decisão que seguiu acostada àquela manifestação, o MM. Juízo da Vara de Falências determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em face das Recuperandas. Demais disso, também determinou a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sob seus bens. Dentro desse escopo, e visando dar absoluto atendimento a decisão mencionada, as Agravantes requereram nos autos da execução o cumprimento da ordem, com consequente levantamento das penhoras recaídas sobre bens imóveis das Agravantes, quais sejam, apartamento 1401, bloco A, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.378, apartamento 201, bloco b, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.414, apartamento 103, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.508, apartamento 302, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF, matrícula 39.515, apartamento 602, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.527, apartamento 1303, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.556 e apartamento 2101, bloco c, lote 60/80, quadra 01, Setor Leste Industrial, Gama/DF matrícula 39.586. Todavia, em entendimento equivocado, ressalvada a necessária vênia, o Magistrado singular justificou o desacolhimento do pedido sob argumento de que todo e qualquer pedido em relação às constrições deverá ser realizado no juízo falimentar. Com efeito, é de saber comum que o MM. Juízo da Recuperação Judicial é o único competente para decidir sobre atos de constrição sobre ativos de titularidade das Recuperandas que digam respeito a créditos concursais. Nesse sentido, ao deferir processamento do pedido recuperacional, a decisão trouxe expressa determinação de levantamento das restrições. Provamos: SERVE A DECISÃO COMO OFÍCIO, que deverá ser protocolizado diretamente pela recuperanda em cada um dos feitos trabalhistas. Caso não haja atendimento da solicitação, caberá à recuperanda suscitar o conflito de competência no caso. 17) O requerimento de liberação de valores e imóveis constritos nos Juízos cíveis também comporta acolhimento. Diante do exposto, defiro a liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos nos termos da fundamentação. Sob esse prisma, qualquer entendimento contrário não se sustenta e deve ser de logo afastado. Destarte, não se pode perder de vista o objetivo maior, qual seja, a preservação da empresa, uma vez que o plano de recuperação judicial visa a continuidade da empresa e o imóvel em questão tem por objetivo torná-la novamente viável para que volte a participar do mercado nas melhores condições possíveis. Ainda, atento ao artigo 6o da Lei 11.101/05, os atos de constrição patrimonial só serão adequados caso não coloquem em risco a atividade empresarial, pois o referido instituto tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores Como se sabe, o objetivo final da penhora imobiliária é a alienação da unidade para satisfação do crédito perquirido. Bem por isso tem-se outra razão para levantamento da restrição aqui requerida, posto que o imóvel jamais poderá sofrer atos expropriatórios uma vez que o crédito do Agravado já está devidamente listado nos autos da Recuperação Judicial e somente por lá poderá ser adimplido. Do contrário, a demanda caminhará de encontro a instituto expressamente proibido em nosso ordenamento jurídico, qual seja, bis in idem. Nesta senda, repita-se, não há razão que ampare a manutenção da decisão que erroneamente mantém a penhora, ante a necessidade de se assegurar o interesse da coletividade de credores. Dito isso, o propósito recursal, portanto, é dar irrestrito atendimento à ordem proferida pelo MM. Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais, com consequente reforma da decisão e urgente determinação de levantamento das restrições recaídas sobres os imóveis mencionados, cujo Termos de Penhora seguem acostados no ID 93418215, 93419303, 93419332, 93420458, 93420471, 93420487 e 93421557.” (grifei) – ID 45135797, pp. 5 a 8. Sustentam estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo: “Ao presente recurso deve ser conferido efeito suspensivo dada a necessidade de sustar, de imediato, os efeitos da decisão guerreada. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil1 permite a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento sempre a fundamentação do recurso seja relevante e a decisão recorrida cause à parte danos graves, o que é evidente no presente caso. Essa é a razão para a necessidade de recebimento deste agravo com excepcional efeito suspensivo. Se assim não proceder este E. Tribunal, a referida discussão será tardia, já consolidados danos irreparáveis pelas empresas Agravantes. De toda sorte, os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela aqui pleiteada (efeito ativo) estão presentes, quais sejam: (a) a irregularidade de decisão que afrontou a determinação do juízo de recuperação judicial (b) no risco iminente de possível descapitalização de sociedade caso as penhoras prossigam, prejudicando todo o plano de recuperação e consequentemente todos os demais credores. Ou seja, estamos diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Portanto, tratando-se de medida expropriatória danosa ao executado sem fundamento legal, é de rigor apontar que há sério perigo de dano irreversível aos executados. De modo conclusivo, deve ser concedido o imediato efeito ativo nos termos do art. 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para, em caráter liminar, determinar o cancelamento das penhoras mantidas, nos termos da decisão proferida em sede de Recuperação Judicial.” (grifei) – ID 45135797, p. 8. Requerem ao final: “I. o recebimento e processamento do recurso na forma de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; II. a atribuição de efeito ativo em caráter de urgência, nos termos artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, até o julgamento definitivo do presente recurso, oficiando-se o juízo a quo sobre essa decisão; III. No mérito, dar provimento ao presente agravo, no sentido de CASSAR os efeitos da decisão agravada, para o fim especial, liberar a unidade penhorada nos termos da decisão atacada;” (grifei) – ID 45135797, p. 9. Preparo recolhido (IDs 45135798 e 45135799). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual pela qual indeferida liberação de penhora recaída sobre imóveis pertencentes a empresas submetidas a processo de Recuperação Judicial. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbram-se os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0705041-25.2020.8.07.0004) promovido por MARCELO JOSE CHAGAS DA SILVA e MARIA APARECIDA TRINDADE DA SILVA (agravados) em desfavor de SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (agravantes). Em 29/9/2022, nos autos da recuperação judicial n. 1101129-56.2022.8.26.0100, em trâmite na Vara 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, em que os agravantes figuram como requerentes, foi determinado: “Portanto, não há qualquer motivo para subsistência de constrições sobre bens das recuperandas, em cujos processos judiciais buscava-se a satisfação de créditos sujeitos à recuperação judicial. Nem mesmo a permanência dos bens à disposição do Juízo cível pode funcionar como substrato para manutenção das constrições, uma vez que a própria Lei 11.101/2005 veda essa hipótese (art. 6o, III) além do fato de que haverá a sujeição de tal crédito ao plano futuro, o qual estabelecerá novas condições pelas quais o adimplemento deverá ocorrer. Especificamente em relação à operações empresariais exercidas pelas recuperandas, deve haver a imediata liberação dos imóveis constritos pelos Juízos trabalhistas e cíveis, pois, além das razões acima expostas, há que se considerar que os imóveis fazem parte de seu ativo circulante, razão pela qual necessitam estar desembaraçados para comercialização regular, respeitando-se, conforme o caso concreto demonstrar, a aplicação do art. 85, § 1o, inciso I, do Capítulo III, seção VII, do Tomo I das Normas de Serviços da Corregedoria da Justiça do Estado de São Paulo, para fins de cumprimento do item 41, alínea “e”, do Capítulo XIV, seção IV, subseção I, do Tomo II, das mesmas normas de serviço, cuja aplicação é de competência absoluta deste Juízo recuperacional. Diante do exposto, defiro a liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos nos termos da fundamentação. Todavia, diferentemente do quanto sustentado pelas recuperandas, o sistema CNIB não permite que o levantamento da ordem seja realizado por Juízo diverso daquele que promoveu a inclusão do bem. Assim, caberá às recuperandas encaminharem esta decisão para os respectivos Juízos, a fim de que eles promovam o levantamento das constrições, em cooperação judicial. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, que deverá ser protocolizado diretamente pela recuperanda em cada uma das execuções ou cumprimentos de sentença. Caso não haja atendimento da solicitação, caberá à recuperanda suscitar o conflito de competência no caso.” – ID 45135800, pp. 25/26. O magistrado de origem indeferiu o pedido de retirada da constrição dos imóveis sob o argumento de que deveria ser apresentado perante o Juízo da Recuperação Judicial. E, conforme demonstrado pelos agravantes, tal pleito já havia sido requerido perante aquele juízo, tendo sido deferido, conforme decisão acima transcrita. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição sobre bens da empresa recuperanda, ainda que se trate de constrição anterior ao deferimento da recuperação, deve prosseguir no Juízo universal: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no CC: 166811 MA 2019/0187313-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/02/2020) Assim, considerando que o Juízo da Vara 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, no qual tramita o processo de recuperação judicial da agravante, já determinou “a liberação de valores constritos por Juízos cíveis nos processos de execução ou cumprimento de sentença de créditos sujeitos à recuperação judicial, bem como a liberação dos imóveis constritos nos termos da fundamentação”, não há, em princípio, razão para manter a constrição dos bens determinada na decisão agravada. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento das penhoras mantidas pelo juízo de origem. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora